Tribunal: STF
Processo: RHC 110834
Classe: RHC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO CONTRA MENOR DE QUATORZE ANOS (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/2009). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA MODALIDADE TENTADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART. 59 DO CP. EXCESSO DECOTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. INVIABILIDADE DE NOVO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. PRECEDENTES. PENA INFERIOR À OITO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. VIABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não há como avançar nas alegações postas no recurso acerca da comprovação da materialidade delitiva ou da desclassificação do delito para modalidade tentada, pretensões que demandariam o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes.



    2. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, proceder a reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, sendo autorizado apenas controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício ou desproporcionalidade aptos a justificar o redimensionamento da pena. Precedentes.



    3. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fixado na sentença condenatória.



    4. Recurso ordinário improvido.